Tribunal: TJMT
Processo: 0030523-98.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030523-98.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OCTAVIANO CALMON NETTO - CPF: 346.474.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CESSÃO DE SERVIDOR À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – AUSENCIA DE RETORNO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O PERÍODO – ACERVO PROBATÓRIO ATESTANDO QUE O REQUERIDO CONTINUOU A EXERCER O TRABALHO JUNTO À CASA DE LEIS – IRREGULARIDADE POR FALHA ADMINISTRATIVA – NÃO REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO SERVIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não comprovado que o Réu deixou de exercer seu trabalho junto ao órgão para o qual fora cedido, não se demonstra o enriquecimento indevido ou o prejuízo ao erário, mostrando-se de rigor, a ratificação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, quanto à pretensão de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública no
0030523-98.2014.8.11.0041
, movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
OCTAVIANO CALMON NETTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor de
Octaviano Calmon Neto, ao fundamento de que este, exercente do cargo de Oficial de Justiça, teria sido cedido à Assembleia Legislativa, no período de 10/10/1999 a 06/04/2000.

Narra o
Parquet
na exordial que, o Réu retornou às suas funções junto ao Poder Judiciário, tão somente em 11/07/2003, percebendo remuneração por três anos e cinco meses, sem a devida contraprestação.

Afirma que, no âmbito administrativo, fora-lhe aplicada a pena de demissão.

Forte em tais razoes, o Estado propôs a presente demanda, postulando pela condenação do Requerido, ao pagamento de trezentos e dois mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos.

Sobreveio a decisão ora sob reexame, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Autor faz
jus
a ser ressarcido no valor apontado na exordial, pela remuneração do Réu, no período em que este, supostamente, teria recebido, sem a devida contraprestação de serviço.

Inicialmente, oportuno ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 897, fixou a tese de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundadas na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade administrativa.

De mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.089, consolidou a tese de que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda, para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas na Lei de regência.

Assim, no âmbito administrativo, a Procuradoria Geral do Estado reconheceu a prescrição de outras sanções, postulando estritamente pelo ressarcimento ao erário.

Feitas estas considerações, cumpre nos analisar os fatos.

Depreende-se da exordial que, o Réu fora cedido pelo período de 10/10/1999 à 06/04/2000 à Assembleia Legislativa, para atuar junto ao Deputado Humberto Bosaipo. Alega o Autor que, o Réu retornou às suas funções somente em 11/07/2003, percebendo, assim, remuneração por mais de três anos e cinco meses, supostamente, sem a devida contraprestação de trabalho.

Ocorre que, a prova testemunhal mostra-se esclarecedora.

No período compreendido entre 06/04/2000 e 10/07/2003, ao qual o Autor aponta que o Réu deixou de prestar serviços, seja ao órgão cessionário ou cedido, dois Deputados Estaduais, a Gerente de Recursos Humanos, e o servidor hierarquicamente superior, atestaram que o Requerido exerceu atividade laborativa na Casa de Leis.

Registre-se que, àquele tempo, não havia o registro de ponto dos servidores, e ainda, por se tratar de cessão com ônus, tampouco o Departamento de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa recebia eventual ficha funcional do servidor.

Ressai ainda dos autos que, foram procedidas tentativas de regularização da situação funcional, com a tratativa de prorrogação da disponibilidade, todavia, por falha administrativa, eventual irregularidade protraiu-se.

Assim, não há falar em acolhimento da pretensão de ressarcimento, a uma, pois, os elementos probatórios apontam a prestação de serviço, no período em que, supostamente, o servidor não teria exercido seu
múnus
; a duas, em razão da existência de falha administrativa, quanto a não regularização da situação funcional do servidor.

Ausente a comprovação do enriquecimento ilícito, a improcedência da demanda se tratava de medida imperativa.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“Com efeito,
restou demonstrado nos autos que após o ano de 2000, o requerido passou a exercer funções no gabinete do ex-parlamentar
Humberto Bosaipo
, sem a comunicação oficial ao órgão de origem, qual seja Tribunal de Justiça.

Das informações colacionadas nos autos e das declarações prestadas em juízo por testemunhas, o término da disponibilidade do servidor havia sido prorrogado informalmente até o ano de 2003 e houve a contraprestação dos serviços pelo requerido.

Nota-se das pontuações realizadas pelo Ministério Público que ainda que não tenha ocorrido a comunicação ao Tribunal de Justiça da prorrogação dos serviços sem autorização do órgão cedente, não há provas de que as autoridades envolvidas na autorização mantiveram o controle efetivo sobre os prazos e atos de retorno do servidor.

Aliás, como bem pontuou o juízo sentenciante:
“
Há sim comprovação de que o requerido após o prazo de autorização de exercício de atividades em outro poder,
deixou de retornar
ao seu poder de origem, porém,
também há prova de que as autoridades envolvidas na referida autorização não mantiveram o controle efetivo sobre o prazo fim da autorização e respectivos atos para cobrar o retorno do servidor
. Não há comprovação nos autos de que o requerido durante o período irregular (falando da autorização formal), tenha deixado de atuar junto ao Poder Legislativo, recebido assim verba pública de origem do Tribunal de Justiça sem a respectiva contraprestação junto a outro Poder
.” (destaquei)

Assim, diante da ausência de provas quanto ao prejuízo causado ao erário pelo demandado, não há que se falar ressarcimento.

Pela
ratificação
da decisão.”

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária, em consonância ao parecer ministerial, ratifico a sentença
, pelos seus próprios e bem delineados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022